Tribunal: TJDFT
Processo: 0738594-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0738594-41.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: WELINTON JULIO DA SILVA SOUZA PACIENTE: MARCONI AMARO DA SILVA RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Welinton Julio da Silva Souza, OAB-DF 45.583, em favor de MARCONI AMARO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva, decretada pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, a requerimento do Ministério Público, após ter sido autuado em flagrante, no dia 19/11/2021, por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Alega, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada e mantida tão somente com base na gravidade abstrata do delito, sem apontamento de motivação concreta. Aduz serem favoráveis as condições pessoais do indiciado, uma vez que primário, com residência fixa e ocupação lícita, não havendo indicação de quem em liberdade possa representar risco à sociedade ou ao processo. Sustenta ainda ilegalidade da prisão, por excesso de prazo, já que o paciente está preso há mais de 10 dias sem que tenha havido a conclusão do inquérito policial. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão, por excesso de prazo, ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura, por não demonstração da imperiosidade da medida cautelar extrema. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Quanto ao alegado excesso de prazo, o pleito carece de fundamento legal. Com efeito, o prazo de 10 dias para oferecimento da denúncia é contado da data do recebimento, pelo Ministério Público, dos autos do inquérito policial, conforme expressa dicção do art. 54, caput, da Lei 11.343/06, e não da data da lavratura do auto de prisão em flagrante. Ademais, o art. 51, caput, da Lei 11.343/06 é cristalino quanto ao prazo de 30 dias para conclusão do inquérito policial de indiciado preso, podendo esse prazo ser duplicado pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária (art. 51, parágrafo único, da Lei 11.343/06). No caso, a prisão em flagrante, homologada pelo Juízo Impetrado, ocorreu em 19/11/2021, não havendo dúvida, portanto, de que o prazo legal para encerramento do IP ainda não atingiu seu termo final de 30 dias, o que conduz, a fortiori, à conclusão de que o prazo para encerramento do inquérito e oferecimento de eventual denúncia estão regulares. Já quanto aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. De início, constata-se que a prisão preventiva foi decretada a requerimento do Ministério Público, um dos legitimados para tal, em conformidade com o art. 311, do CPP. O crime de tráfico de drogas é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. A materialidade do crime não é objeto de contestação, e tampouco seria passível de verificação neste exame prefacial, uma vez que o impetrante, advogado constituído, não juntou aos autos o Laudo de Constatação Preliminar da Droga. De todo modo, consta da decisão impugnada que o paciente foi autuado mantendo em depósito, para fins de difusão ilícita, mais de 600g de cocaína. Segundo depoimentos dos policiais colhidos no APF, após diversas denúncias anônimas de tráfico de drogas na região envolvendo pessoa de nome Marconi, mediante utilização de dois veículos para delivery da droga, foi deflagrada investigação, mediante campana no local, sendo que no primeiro dia de observação já se constatou a ocorrência de tráfico, mediante abordagem de usuário logo após a compra do entorpecente. Diante, então, da fundada suspeita de crime permanente ocorrido no interior da residência do paciente, foi realizada a busca domiciliar, tendo sido encontrado no gesso do teto do corredor da casa, mais de 600 gramas de cocaína, além de significativa quantia em dinheiro, mais de 6 mil reais em espécie, e arma de fogo municiada. O usuário prestou declarações no flagrante, na condição de testemunha, confirmando a compra de porção de cocaína com o autuado, declarando ainda que era a primeira vez que adquiria entorpecente no local. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também está presente o periculum libertatis. Com efeito, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a aparência de que o indiciado se dedica à atividade criminosa, dada a expressiva quantidade de droga mantida em depósito; o elevado número de denúncias anônimas formuladas; a significativa quantia em dinheiro apreendida; bem como o depoimento do usuário dando conta de ser o local ponto de venda de drogas diversas, maconha e cocaína. A alegação de que exerce ocupação lícita como pintor de motos demanda maiores esclarecimentos, não só pelas circunstâncias da prisão, mas também pelo fato de que o rendimento médio declarado, R$ 5.500,00, não parece compatível, em primeiro exame, com os veículos usados pelo indiciado para a prática criminosa, um deles, inclusive, da marca BMW. Cabe enfatizar, ainda, que a quantidade da droga apreendida tem relevância destacada no exame de casos de tráfico de drogas, tanto que o art. 42, da Lei 11.343/06 determina que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, bem como a personalidade e a conduta social do agente. Nesse sentido, precedentes do Tribunal: Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Ilegalidade. Busca domiciliar. Acesso às conversas constantes do aparelho celular da companheira do paciente. Flagrante forçado ou preparado. Ausência de indícios de ilegalidade. Ação policial decorrente da prisão em flagrante de outro indivíduo, que estava na posse de expressiva quantidade de drogas. Entorpecente previamente comercializado. Entrega em troca de pagamento. Indicação do paciente como proprietário da droga. Apreensão de porções de droga na residência do paciente. Entrada autorizada pela companheira do paciente. Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Crime permanente e de ação múltipla. Legalidade. Estado de flagrância. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1358104, 07198093120218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRANDE QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE.ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, configurado pelas circunstâncias do crime, com complexa associação para a comercialização de drogas que demandou diversas investigações policiais, bem como em razão da natureza e da quantidade da droga, com forte envolvimento do paciente na associação, o que indica que ele merece maior rigor da justiça, a fim de proteger o meio social. 4. Mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, dentre as quais o monitoramento eletrônico, em razão da gravidade concreta da conduta do paciente. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1338367, 07067212320218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A primariedade, como status processual por si só, não implica em concessão automática de liberdade provisória, se presente, como no caso, ao menos um dos pressupostos da prisão preventiva, previsto no art. 312, do CPP. Na espécie, portanto, a decisão que decretou a prisão preventiva ostenta fundamentação consistente, apta a demonstrar a necessidade da cautelar extrema como mecanismo de prevenção de novos delitos, não sendo suficiente, nem adequada, por ora, sua substituição por qualquer outra medida cautelar diversa da prisão. Assim sendo, reputo que a necessidade e adequação da prisão preventiva, na espécie, decorre das circunstâncias do caso concreto, vetor seguro e idôneo para prognosticar situação de perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado. Destarte, verificada a presença de um dos pressupostos da prisão preventiva - garantia da ordem pública - previsto no art. 312 do CPP, a medida cautelar extrema se impõe como instrumento necessário e adequado de prevenção de novos crimes, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Após, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado